Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS NULAS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DIREITO POTESTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CLÁUSULA PENAL.
1. Não incidem as disposições consumeristas sobre o contrato entre cliente e advogado. A nulidade das cláusulas deve ser apreciada sob a ótica dos demais diplomas legais.
2. Nulidade da cláusula que vincula o pagamento de honorários mensais a percentual de salário-mínimo; é inconstitucional, por violar o artigo 7o, inciso IV, da CRFB/1988, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.
3. Nulidade da cláusula que estabelece juros de mora em 12% mensais, por superar o limite legal de 1% trazido pelo artigo 406 do Código Civil. Os juros moratórios devem observar o legalmente previsto de 1%.
4. Nulidade de cláusula penal que estabelece multa em caso de desistência ou revogação do mandato do advogado. É direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, em face da relação de confiança esperada, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitado o direito de recebimento de honorários proporcionais ao serviço prestado.
5. No caso concreto, houve o pagamento de honorários mensais por 7 (sete) meses antes do ajuizamento da ação para a qual foi contratado e seguiu recebendo por anos; período suficiente para remunerar adequadamente o serviço prestado.
6. De tal forma, é devida a extinção do contrato sem ônus ao Autor.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar extinto o contrato, sem ônus ao Autor, na forma do artigo 473 do CC/2002. Sem custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido.